Tribunal: TJSP
Processo: 1501263-72.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Apelação Criminal. TRÁFICO DE DROGAS. Prova testemunhal segura. Circunstâncias da prisão e quantidade de droga que tornam induvidosa a destinação para o tráfico. Impossibilidade de desclassificação para a infração penal do art. 28 da Lei de Drogas. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Penas. Recurso ministerial que busca aumento da pena, afastamento da substituição e regime

Ementa:
Apelação Criminal. TRÁFICO DE DROGAS. Prova testemunhal segura. Circunstâncias da prisão e quantidade de droga que tornam induvidosa a destinação para o tráfico. Impossibilidade de desclassificação para a infração penal do art. 28 da Lei de Drogas. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Penas. Recurso ministerial que busca aumento da pena, afastamento da substituição e regime inicial fechado. Recurso defensivo requer diminuição das sanções. Possibilidade de Redução. Regime aberto e substituição mantidos. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO MP, PROVENDO-SE EM PARTE O DEFENSIVO.